Tribunal: TJDFT
Processo: 0701716-44.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de despejo, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte ré, pessoa jurídica. O agravante sustenta ter comprovado sua hipossuficiência mediante declaração e documentos, afirma que a negativa inviabiliza o acesso à Justiça e invoca a Súmula 481 do STJ e o art. 99, § 4o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica agravante demonstrou de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com as custas processuais, a justificar a concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça exige demonstração efetiva da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e do art. 99, § 2o, do CPC, não bastando mera presunção de hipossuficiência.
4. A Súmula 481 do STJ admite o benefício à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que comprovada, de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
5. A ausência de apresentação de extratos bancários, extratos de cartão de crédito, declaração de imposto de renda e comprovantes de renda inviabiliza a análise adequada da situação econômica e fragiliza o fumus boni iuris necessário à concessão da tutela recursal. 5.1. A juntada exclusiva de declaração de hipossuficiência e faturas de energia elétrica em aberto não comprova incapacidade financeira, especialmente quando a empresa permanece em atividade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige comprovação inequívoca da impossibilidade de arcar com as custas processuais. 2. A mera declaração de hipossuficiência e a demonstração de existência de dívidas não são suficientes para caracterizar incapacidade financeira.